Tribunal: TJSP
Processo: 1000641-16.2021.8.26.0428
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Apelação cível e Reexame Necessário– Direito à Saúde – Obrigação de fazer - Fornecimento de tratamento, internação medicamentos e insumos - Admissibilidade - Configurada responsabilidade da Municipalidade - Providências burocráticas não elidem a obrigação (arts. 6o e 196 da CF/88 e art. 219 da Carta Paulista) - Direito fundamental à vida que deve ser resguardado - Sentença mantida – Recurso

Ementa:
Apelação cível e Reexame Necessário– Direito à Saúde – Obrigação de fazer - Fornecimento de tratamento, internação medicamentos e insumos - Admissibilidade - Configurada responsabilidade da Municipalidade - Providências burocráticas não elidem a obrigação (arts. 6o e 196 da CF/88 e art. 219 da Carta Paulista) - Direito fundamental à vida que deve ser resguardado - Sentença mantida – Recurso voluntário da Municipalidade e remessa necessária, desprovidos.